Tribunal: STF
Processo: Rcl 80139
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE NORMA TRABALHISTA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ARE 1121633 (TEMA 1046 - REPERCUSSÃO GERAL). IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS NÃO COMPROVADO. RECLAMAÇÃO CONSTITUIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA. em face de acórdão (e-doc. 22) da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, nos autos do Processo nº 0001222-16.2019.5.17.0009, que supostamente teria contrariado o assentado no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral).



    2. O Processo nº 0001222-16.2019.5.17.0009 (e-doc. 04) trata-se de ação coletiva movida pelo SINDIBORRACHA-ES1 contra a reclamante visando ao “pagamento de horas extras além da 8ª hora diária e da 44ª semanal a todos os empregados substituídos que, no período de janeiro de 2017 a abril de 2019” (e-doc. 01, p. 1).



    3. A sentença (e-doc. 11) foi pela procedência parcial dos pedidos. 



    2.2. HORAS EXTRAS. JORNADA DE 12H EM ESCALA 2X2 



    O sindicato-autor alega que a reclamada, no período de 2017 até início de 2019, impôs aos seus empregados a escala de trabalho 2x2, com jornada diária de 12h. 



    Informa que as CCT 2017/2019 e 2019/2021, em suas cláusulas vigésima primeira e décima sétima, respectivamente, autorizam a escala 2x2, mas tão somente para jornadas em turnos ininterruptos de revezamento, o que não era o caso dos autos, em que os empregados trabalhavam 12 horas por dia e em turnos fixos. 



    Ressalta que as cláusulas coletivas citadas apenas autorizam a jornada de 12 horas em escalas 12x36 e, também, em regime de revezamento. 



    Como reforço, cita que na CCT 2019/2021 foi incluída uma exceção na escala de revezamento 4x4 para permitir a adoção de jornada diária de 11 horas, o que não foi feito para a escala 2x2. 



    Com base nisso, requer a condenação da reclamada ao pagamento como extra das horas trabalhadas após a 8ª diária para todos os substituídos que cumpriram jornada de 12h em escala 2x2, no período de 1/2017 até 4/2019, com reflexos sobre repouso semanal remunerado, décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio, FGTS e multa fundiária. 



    Passo a analisar.



    A revelia da ré faz presumir a veracidade das alegações autorais de que os empregados não trabalhavam em turnos ininterruptos de revezamento e cumpriam jornada de 12h em escala 2x2. Superada essa premissa, resta analisar a validade da jornada praticada. 



    De acordo com o art. 7º, inciso XIII, é assegurado a todo trabalhador a duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, sendo que o art. 59, caput , da CLT autoriza o elastecimento da jornada em até duas horas, mediante acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo. 



    Nos termos da Súmula n. 444 do TST, admite-se também como válida, mas em caráter excepcional, a jornada 12x36, desde que prevista em lei ou ajustada mediante convenção ou acordo coletivo de trabalho. Atualmente, com a vigência da Reforma Trabalhista, passou-se a admitir, ainda, a fixação da jornada 12x36 também mediante acordo individual. 



    Entendo a Constituição Federal, ao criar condições favoráveis a ampla participação dos atores sociais na criação de condições de trabalho, permite ainda que as categorias negociem jornadas diversas, desde que não violem normas de ordem pública. 



    Assim, apesar de entender que as normas relativas à limitação da jornada objetivam a proteção da saúde do trabalhador, considerando que a própria Constituição autoriza a realização de horas extras, entendo que, mediante negociação coletiva, é possível a estipulação de jornada diversa, mormente quando a análise da norma mostra o seu caráter mais vantajoso para o trabalhador. 



    Por esta razão, esta Magistrada, com fundamento no inciso XXVI do art. 7º e no inciso VI do art. 8º da Constituição Federal, já admitiu como válida a jornada de 12h em escalas 2x2 quando negociada coletivamente. É o que se extrai da sentença proferida na RT 0000056- 80.2018.5.17.0009, anexada aos autos pela ré no ID. 310a0b3. 



    Contudo, o caso que ora se analisa é diverso, uma vez que as normas coletivas aplicáveis não autorizam a jornada de 12h em escala 2x2. 



    Conforme cláusula vigésima primeira da CCT 2017/2019 (ID. 7a42942) e cláusula décima sétima da CCT 2019/2021, a escala 2x2 foi autorizada apenas para empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento e, ainda nesses casos, a jornada diária não poderia ser de 12 horas. 



    Sendo assim, diante da ausência de autorização coletiva, não há como considerar válida a jornada pratica pela ré, por desrespeito ao art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal e ao art. 59 da CLT.



    Como consequência, os substituídos fazem jus ao recebimento, como extra, da 9ª, 10ª, 11ª e 12ª hora diária nos dias em que cumpriram jornada de 12h em escalas 2x2 no período compreendido entre janeiro de 2017 a janeiro de 2019. 



    Defiro, parcialmente, o pedido de n. 4 para condenar a ré a pagar como extra a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª horas trabalhadas pelos substituídos nos dias em que cumpriram jornada de 12h em escalas 2x2, no período compreendido entre janeiro de 2017 a abril de 2019, com reflexos sobre repouso semanal remunerado, décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio (quando devido), FGTS e multa fundiária (quando devida), conforme se apurar nas ações de liquidação e execução desta sentença coletiva. 



    Para o cálculo, observar-se-á o adicional legal ou o convencional, se mais benéfico, o divisor 220, a evolução salarial, a Súmula n. 264 do TST e os dias efetivamente trabalhados. 



    Considerando-se tratar de ação coletiva para tutela de interesses individuais homogêneos, a reclamada deverá apresentar, em cada ação de liquidação, os cartões de ponto dos substituídos, a fim de possibilitar a identificação dos dias efetivamente trabalhados, sob pena de incidência do item I da Súmula n. 338 do TST.



    (...)



    DISPOSITIVO 



    ISTO POSTO, esta NONA Vara do Trabalho de VITÓRIA julga PROCEDENTES EM PARTE os pedidos formulados pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE BORRACHAS, BENEFICIAMENTO DE BORRACHAS, REVESTIMENTOS DE BORRACHAS, RECAUCHUTADORAS E SIMILARES; INSDUSTRIAS DE MATERIAIS PLÁSTICOS, LAMINADOS, EMBALAGENS E TUBOS FLEXÍVEIS, FRASCOS E COMPONENTES, ARTEFATOS INJETADOS, REVESTIMENTOS PLÁSTICOS, RESINAS SINTÉTICAS, FIBRA DE VIDRO E SIMILARES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra PMI SOUTH AMERICA CONSUMER GOODS LTDA, condenando-a a pagar aos substituídos, obedecidos os parâmetros fixados na fundamentação acima, as seguintes parcelas: 



    a) horas extras, assim consideradas a 9ª, 10ª, 11ª e 12ª horas trabalhadas pelos substituídos nos dias em que cumpriram jornada de 12h em escalas 2x2, no período compreendido entre janeiro de 2017 a abril de 2019, cujo cálculo observará o adicional legal, o divisor 220, a evolução salarial, a Súmula n. 264 do TST e os dias efetivamente trabalhados, conforme se apurar nas ações de liquidação; 



    b) reflexos das sobre repouso semanal remunerado, décimos terceiros salários, férias acrescidas do terço constitucional, aviso prévio (quando devido), FGTS e multa fundiária (quando devida), conforme se apurar nas ações de liquidação.



    (e-doc. 11, grifo nosso)



    4. Após interposição de recursos ordinários, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região reiterou a condenação, em acórdão (e-doc. 20) cujos trechos são abaixo transcritos:



    2.2.1.4 VALIDADE DA NORMA COLETIVA, APRECIAÇÃO DA PROVA DOCUMENTAL E METODOLOGIA DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS



    (...)



    Ao exame. 



    As cláusulas que tratam da matéria na CCT 2017/2018 e na CCT 2019/2021 estão transcritas a seguir (ID. 7a42942 - Pág. 9 e ID. 6e33291 - Pág. 6/7): 



    CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO 



    Fica facultado às Empresas, a adoção de turnos ininterruptos de revezamento com jornadas de 12x36 horas, 2x2, 4x4, 6x2, 4x2 e 5x2 dias, resguardando o intervalo mínimo de 01 (uma) hora, observado o divisor de 220 horas para cálculo de horas extras. 



    CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO Fica facultada às empresas a adoção de turnos ininterruptos de revezamento com jornadas de 12 x 36 horas, 2x2, 4X4 (com 11 horas diárias), 6x2; 4x2 e 5x2 dias, resguardando o intervalo mínimo de 01 (uma) hora, para descanso e alimentação, observado o divisor de 220 horas para cálculo de horas extras. 



    Portanto, devido à inexistência de norma disciplinando a matéria, não é permitida a adoção da jornada de doze horas na escala 2x2. Ficou demonstrado nos autos, que a escala adotada pela reclamada não estava definitivamente amparada por norma coletiva. 



    Assim, considerando a adoção da escala sem instrumento coletivo que a autorizasse, são mesmo devidas as horas extras deferidas por sentença, com os mesmos reflexos e parâmetros de liquidação nela estabelecidos. 



    Ao propósito, filio-me ao entendimento segundo o qual a escala de trabalho 2x2, em que o empregado trabalha 11 ou mesmo 12 horas seguidas, não afasta o direito ao recebimento das horas extras prestadas após a 8ª hora diária e 44ª semanal. 



    Esse tipo de jornada, por si só, já gera malefícios à saúde do empregado. A norma tem caráter protetivo, não podendo, no meu entender, sequer ser transigida em Convenção Coletiva de Trabalho. Desse modo, são nulas normas coletivas que estabelecem a escala 2x2, o que caracteriza como extraordinárias as horas laboradas excedentes da 8ª diária e da 44ª semanal. 



    O fato de ter sido ultrapassada a jornada máxima diária e de haver prestação habitual de horas extras impede a aplicação da súmula nº. 85, do c. TST, razão pela qual as horas deferidas devem ser pagas como horas extraordinárias, e não apenas com o adicional. Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do c. TST:



    (...)



    Por fim, registre-se que, por se tratar de ação coletiva, dei vista destes autos ao d. Ministério Público do Trabalho, ante o previsto no artigo o art. 92 do CDC e no art. 92, II, do Regimento Interno deste E. TRT; e o parecer juntado aos autos (ID. 18aa0c6), da lavra do Exmo. Procurador do Trabalho João Hilário Valentim, expôs argumentos que aqui também se adotam como parte das razões de decidir:



    [...] No caso dos autos, não obstante entenda esta Parquet que restou correta a aplicação dos efeitos da revelia à recorrente, tem-se que a própria reclamada reconhece em seu apelo e, portanto, é incontroverso, que era adotada em relação aos substituídos a escala de trabalho informada na inicial, qual seja, de 12h em escala de 2x2. 



    Outrossim, a cláusula vigésima primeira da CCT 2017/2019 (ID. 7a42942) e cláusula décima sétima da CCT 2019/2021, são claras em autorizar a adoção da escala 2x2 apenas para empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento e, ainda, que a jornada diária em tal escala não pode ser de 12 horas, in verbis: 



    (...)



    A norma coletiva firmada pelos sindicatos, no exercício da autonomia que lhes confere o ordenamento jurídico, não prevê a escala adotada pela reclamada, razão pela qual afigura-se devido o pagamento das horas extras a partir da 8ª, no período compreendido entre janeiro de 2017 a janeiro de 2019. 



    Nesse sentido, cita-se o atual entendimento do C. Tribunal Superior do Trabalho quanto ao tema: 



    I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.015/2014. HORAS EXTRAS. ESCALA 2X2. JORNADA DE 12 HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. Hipótese em que o Tribunal Regional manteve parcialmente a sentença para determinar o pagamento de horas extras excedente da 8ª hora em razão da ausência de negociação coletiva autorizando a escala 2X2 em jornadas de 12 horas. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a jornada de trabalho no regime 2x2 que extrapole dez horas diárias deve ser estipulada via norma coletiva ou mediante lei, de modo que a sua invalidação acarreta o pagamento de horas extras a partir da oitava diária e a quadragésima semanal. Precedentes . Óbice da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento a que se nega provimento. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO CÁLCULO DO DSR E REFLEXOS. INOVAÇÃO RECURSAL. O tema não constou do recurso de revista. Inviável, portanto, sua análise, por inovação recursal. Agravo de instrumento a que se nega provimento. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE . INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º13.015/2014. REQUISITO DO ART. 896, §1º-A, I, DA CLT NÃO ATENDIDO. TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO . Verifica-se que, no recurso de revista, a parte recorrente não indicou o trecho da decisão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo, nos termos do art. 896, §1º-A, I, da CLT (incluído pela Lei n.º 13.015/2014). Com efeito, a transcrição do inteiro teor da decisão recorrida, sem a indicação expressa, destacada, da tese prequestionada, não atende ao disposto no novo dispositivo celetista introduzido pela Lei n.º 13.015/2014. Precedente . Recurso de revista não conhecido. (TST - ARR: 101270720155150041, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 23/09/2020, 2ª Turma, Data de Publicação: 25/09/2020). 



    Desse modo, entendemos que deve ser mantida a r. sentença que deferiu o pagamento horas extras a partir da 8ª diária e 44ª semanal.



    Pelo não provimento do apelo. 



    2.3.2 Cálculo das Horas Extras. Inaplicabilidade da Súmula 85 do C. TST. 



    A recorrente requer a aplicação da Súmula 85, III e IV, do C. TST ao cálculo do labor extraordinário. 



    Não merece prosperar a pretensão. 



    Consoante entendimento do C. TST, inaplicável a Súmula nº 85, III, do TST, que disciplina acordo de compensação de jornada típico, diante da compreensão firmada na Súmula nº 444 do C. TST. 



    Nesse sentido cita-se o seguinte precedente: 



    RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N os 13.015/2014 E 13.467/2017. HORAS EXTRAS. REGIME DE TRABALHO 12X36. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. ACORDOTÁCITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO TST. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. De acordo com o entendimento consagrado na Súmula nº 444 do TST, "É valida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima primeira e décima segunda horas". II. No caso, o Reclamante laborava em regime de escala de 12x36, sem acordo ou convenção coletiva autorizando expressamente o labor na referida jornada. Não obstante, a Corte Regional decidiu ser aplicável ao caso a Súmula nº 85, III, do TST, que trata de situação diversa, nas hipóteses de adoção do regime de compensação de jornada. III. Demonstrada transcendência política da causa e violação do violação do art. 7º, XIII, da Constituição Federal. IV. Recurso de revista de que se conhece e a que se dá provimento . (TST - RR: 105449420175150006, Relator: Alexandre Luiz Ramos, Data de Julgamento: 24/06/2020, 4ª Turma, Data de Publicação: DEJT 26/06/2020)



     Pelo não provimento. 



    Nego provimento.



    (...)



    ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, na 5ª Sessão Ordinária Virtual de Julgamento Eletrônico, com início em 9/5, às 13h30 e término em 12/5/2022, às 13h30, sob a Presidência da Exma. Desembargadora Daniele Corrêa Santa Catarina, com a participação dos Exmos. Desembargadores Ana Paula Tauceda Branco, Sônia das Dores Dionísio Mendes e Alzenir Bollesi de Plá Loeffler, e presente o Ministério Público do Trabalho, Procuradora Ana Lucia Coelho de Lima, por unanimidade, conhecer dos recursos ordinários da ré e do sindicato-autor, deixando de considerar os documentos juntados pelo autor na fase recursal; no mérito, negar provimento ao recurso da ré e dar provimento ao recurso do sindicato-autor, para reconhecer sua legitimidade extraordinária para promover a liquidação e execução coletiva nos próprios autos, de forma imediata, após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Mantido o valor da condenação.



    (e-doc. 20, grifo nosso) 



    5. Posteriormente, foi interposto recurso de Recurso de Revista (e-doc. 13) ao qual foi negado seguimento (e-doc. 06, p. 416-421), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 06, p. 430-495) ao qual foi igualmente negado seguimento em decisão monocrática (e-doc. 07, p. 3-6) proferida no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.



    6. Ato contínuo, foi interposto agravo interno (e-doc. 07, p. 8-37) o qual segue pendente de julgamento verificado de consulta processual pública. 



    7. Inconformada, a reclamante argumenta que o acórdão reclamado (e-doc. 20) deve cassado, pois a:



    (...) decisão reclamada enquadra-se precisamente nessa hipótese excepcional de manifesta teratologia. Trata-se de acórdão que, em total dissonância com a tese firmada por esta Suprema Corte no Tema 1.046 da repercussão geral, desconsidera por completo a validade de norma coletiva firmada entre partes legítimas, com base em uma interpretação isolada, formalista e descolada da realidade setorial consolidada, deslegitimando o instrumento negocial como um todo. (e-doc. 01, p. 4, grifo nosso)



    8. Acrescenta que:



    O fundamento utilizado pelo TRT da 17ª Região desconsidera que a pactuação de regimes alternativos de jornada, como a escala 2x2, com jornadas superiores à oitava hora diária, insere-se justamente na hipótese típica de flexibilização permitida pela tese vinculante do Tema 1.046. Não se exige, como equivocadamente supôs o acórdão reclamado, a explicitação minuciosa da carga horária diária, tampouco a demonstração de vantagens compensatórias específicas. Isso porque, na dinâmica das relações coletivas de trabalho, determinadas escalas, como a 2x2, são amplamente conhecidas e consolidadas no setor produtivo justamente pela adoção de jornadas de 12 horas diárias com 1 hora de intervalo intrajornada, de modo que a referência à escala já pressupõe, de forma implícita, a duração típica da jornada praticada. A exigência de detalhamento literal da carga horária diária, como condição para reconhecimento da validade da norma coletiva, impõe um formalismo excessivo e incompatível com a lógica da adequação setorial negociada reconhecida por esta Corte.



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    9. Assim, requer, liminarmente, que sejam



     (...) suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. c8e43f6, seja o processo 0001222-16.2019.5.17.0009 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra "a)", seja deferida a liminar em sede de tutela de urgência para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. c8e43f6, proferido nos autos do processo 0001222- 16.2019.5.17.0009, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela indevida desconsideração da norma coletiva pactuada entre as partes, em violação à tese firmada no Tema 1.046 da Repercussão Geral, especialmente ao se invalidar, sem base jurídica adequada, a adoção da escala 2x2 com jornada de 12 horas diárias conforme prática setorial consolidada e instrumento normativo vigente;



    (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso)



    10. No mérito, roga pela procedência da reclamação para que seja “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência da relação de emprego” (e-doc. 01, p. 10).



    É o Relatório. Decido.



    11. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    12. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    13. A controvérsia cinge-se sobre a inobservância ou não, pela decisão reclamada (e-doc. 20), quanto ao decidido no ARE 1121633 (Tema 1046 - Repercussão Geral) cuja tese é abaixo transcrita:  



    Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido. (ARE 1121633, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n  DIVULG 27.04.2023  PUBLIC 28.04.2023, grifo nosso)  



    14. Como visto, o referido processo trata dos limites das normas coletivas de trabalho no que tange à restrição de direitos trabalhistas. No Tema 1046 - RG (ARE 1121633), esta Corte assentou serem constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente de explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. 



    15. A reclamante alega que o acórdão reclamado (e-doc. 20) “esvazia o núcleo protetivo da negociação coletiva reconhecido como pilar do modelo constitucional trabalhista, configurando, assim, violação manifesta, grave e qualificada à jurisprudência vinculante deste STF — razão pela qual se impõe o imediato controle por esta via reclamatória, sem necessidade de aguardar o esgotamento das instâncias ordinárias”(e-doc. 01, p. 5)



    16. Do acórdão reclamado (e-doc. 20), extrai-se que o órgão julgador entendeu que a cláusula vigésima primeira da CCT 2017/2019 (ID. 7a42942) e cláusula décima sétima da CCT 2019/2021 não são de aplicação indiscriminada e, em virtude disso, no caso concreto, não incidiriam, verbis:



    Portanto, devido à inexistência de norma disciplinando a matéria, não é permitida a adoção da jornada de doze horas na escala 2x2. Ficou demonstrado nos autos, que a escala adotada pela reclamada não estava definitivamente amparada por norma coletiva. 



    Assim, considerando a adoção da escala sem instrumento coletivo que a autorizasse, são mesmo devidas as horas extras deferidas por sentença, com os mesmos reflexos e parâmetros de liquidação nela estabelecidos. 



    Ao propósito, filio-me ao entendimento segundo o qual a escala de trabalho 2x2, em que o empregado trabalha 11 ou mesmo 12 horas seguidas, não afasta o direito ao recebimento das horas extras prestadas após a 8ª hora diária e 44ª semanal. 



    (...)



    Por fim, registre-se que, por se tratar de ação coletiva, dei vista destes autos ao d. Ministério Público do Trabalho, ante o previsto no artigo o art. 92 do CDC e no art. 92, II, do Regimento Interno deste E. TRT; e o parecer juntado aos autos (ID. 18aa0c6), da lavra do Exmo. Procurador do Trabalho João Hilário Valentim, expôs argumentos que aqui também se adotam como parte das razões de decidir:



    [...] No caso dos autos, não obstante entenda esta Parquet que restou correta a aplicação dos efeitos da revelia à recorrente, tem-se que a própria reclamada reconhece em seu apelo e, portanto, é incontroverso, que era adotada em relação aos substituídos a escala de trabalho informada na inicial, qual seja, de 12h em escala de 2x2. 



    Outrossim, a cláusula vigésima primeira da CCT 2017/2019 (ID. 7a42942) e cláusula décima sétima da CCT 2019/2021, são claras em autorizar a adoção da escala 2x2 apenas para empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento e, ainda, que a jornada diária em tal escala não pode ser de 12 horas, in verbis: 



    (...)



    A norma coletiva firmada pelos sindicatos, no exercício da autonomia que lhes confere o ordenamento jurídico, não prevê a escala adotada pela reclamada, razão pela qual afigura-se devido o pagamento das horas extras a partir da 8ª, no período compreendido entre janeiro de 2017 a janeiro de 2019. 



    (...)



    Desse modo, entendemos que deve ser mantida a r. sentença que deferiu o pagamento horas extras a partir da 8ª diária e 44ª semanal.



    Pelo não provimento do apelo. 



    (...)



    Nego provimento.



    (e-doc. 20, grifo nosso)



    17. Assim, considerando o acervo fático-probatório, condenou a reclamante ao pagamento de horas extras. Concluir em sentido diverso do órgão reclamado exige revolvimento fático-probatório, na medida em que, neste caso, para afastar a necessidade de pagamento de horas reconhecida pela origem, se faz imprescindível a análise de norma coletiva e de provas já valoradas pela Justiça do Trabalho. Não obstante, tais elementos não são passíveis de nova aferição pela via estreita da reclamação. 



    18. A reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária ou mesmo de ação rescisória, com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios que necessariamente dependem de nova apreciação do acervo probatório.



    19. Demais disso, nos termos do art. 998, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil, o ajuizamento de reclamação com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário em repercussão geral depende do esgotamento das instâncias ordinárias sob pena de inadmissibilidade.  



    20. Esta Corte possui precedentes no sentido de que o esgotamento das instâncias ordinárias se dá com decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral (Nesse sentido: RCL 69554, Rcl nº 41.920/SC-AgR e Rcl nº 20.892/RJ-AgR)  



    21. No caso em comento, não há qualquer comprovação de esgotamento de instâncias, sendo possível verificar, após consulta pública aos autos no site do Tribunal Superior do Trabalho que agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista ainda está pendente de julgamento.



    22. Por todo o exposto , em virtude da impossibilidade de a reclamação funcionar como sucedâneo recursal, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Borrachas, Beneficiamento de Borrachas, Revestimentos de Borrachas, Recauchutadoras e Indústrias Similares; Indústrias de Materiais Plásticos, Laminados, Embalagens e Tubos Flexíveis, Frascos e Componentes, Artefatos Injetados, Revestimentos Plásticos, Resinas Sintéticas, Fibra de Vidro e Similares no Estado do Espírito Santo